Tribunal: TJMT
Processo: 1029713-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029713-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GELSON PEDROSO DE ALVARENGA, (AGRAVANTE), VALCIR AMARO DA SILVA - ME (AGRAVADO), GELSON PEDROSO DE ALVARENGA - CPF: 453.471.151-49 (AGRAVANTE), VALCIR AMARO DA SILVA - CNPJ: 13.614.370/0001-60 (AGRAVADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do agravante e determinou a expedição de alvará para levantamento do montante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados possuem natureza impenhorável por se tratarem de verba alimentar ou reserva financeira inferior a 40 salários mínimos, conforme previsto no art. 833 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Cabe ao devedor o ônus de comprovar que os valores penhorados possuem natureza de impenhorabilidade, conforme o disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC.

4. A ausência de comprovação documental pelo agravante, como extratos bancários que demonstrem a origem alimentar ou a exclusividade dos valores para subsistência, inviabiliza a aplicação da proteção legal de impenhorabilidade.

5. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a proteção de valores inferiores a 40 salários mínimos somente se aplica quando demonstrada a natureza de reserva de subsistência e a exclusividade da conta como meio de manutenção.

6. A decisão agravada está em conformidade com o princípio da menor onerosidade da execução, não sendo comprovada a essencialidade dos valores bloqueados para a sobrevivência do agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Os valores bloqueados em conta bancária, ainda que inferiores a 40 salários mínimos, não são impenhoráveis quando não demonstrada sua natureza alimentar ou de reserva exclusiva para subsistência do devedor e de sua família."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e X; 854, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1937498/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11.04.2022; TJ-MT, AI no 1023970-63.2022.811.0000, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por GELSON PEDROSO DE ALVARENGA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença no1020179-02.2018.8.11.0041, movido por VALCIR AMARO DA SILVA, indeferiu o pedido de desbloqueio, mantendo a penhora dos valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade do Agravante, bem como determinou a expedição de alvará para levantamento do valor ora bloqueado.

Sustenta o agravante que: ao contrário do que concluiu a nobre magistrada de primeiro grau, há nos autos elementos suficientes a comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois que se mantida a decisão agravada, o Agravante corre o risco de ter o seu sustento e de seus familiares comprometidos ante o bloqueio de suas contas bancárias, o que impede que o Executado receba os valores decorrentes da remuneração depositados em conta corrente e poupança, já que se trata de verba alimentar, sem mencionar no dano irreparável que experimentará, acaso venha a ficar sem o valor integral do salário mensal, este indispensável e de caráter essencial, imprescindível à garantia da dignidade humana.

Afirma que o periculum in mora revela-se diante da possibilidade de a decisão hostilizada causar o Agravante uma lesão de difícil reparação, na medida em que a penhora dos ativos financeiros bloqueou verbas de natureza salarial (alimentar), as quais são imprescindíveis para a sobrevivência e manutenção do Executado.

Alega que, ‘embora o princípio da responsabilidade patrimonial traga como regra a sujeição de todos os bens do devedor à satisfação da obrigação, o artigo 833 do CPC elenca as hipóteses de impenhorabilidade, as quais, no âmbito dos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução, resguardam determinados bens afetos ao patrimônio mínimo indispensável à sobrevivência digna.’.

Aduz que, de acordo com o atual entendimento sedimentado perante o STJ, é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.

Acrescenta ser necessário garantir a preservação da pessoa do Executado diante o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo afastada a restrição sobre as contas bancárias destinadas unicamente para a sua manutenção e sustento, com o intuito de assegurar o mínimo para sua sobrevivência e de sua família.

Frisa que: considerando que os valores bloqueados são necessários e imprescindíveis ao sustento do Agravante e de sua família, bem como, que o crédito almejado não se trata para pagamento de prestação de verba alimentar, sendo que o valor bloqueado não é superior a 40 (quarenta) salários-mínimos, com base no entendimento do STJ, requer seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores penhorados nas contas bancárias de titularidade do Executado, com a imediata restituição.

Requer seja deferida, de plano, a antecipação da tutela recursal, para fins de que seja suspensa a execução em face do agravante, bem como suspenso o ato de penhora realizado nos autos, na conta do Banco Nubank – Conta-Poupança (agência: 0001, conta n° 86568343-7), de titularidade de GELSON PEDROSO DE ALVARENGA, bem como efetuar o DESBLOQUEIO do valor de R$ 1.077,28 (um mil setenta e sete reais e vinte e oito centavos), haja vista que o valor da conta bancária é destinada unicamente para a sua manutenção e sustento, com o intuito de assegurar o mínimo para sua sobrevivência e de sua família; o conhecimento e o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para que, no mérito, seja reformada a decisão interlocutória recorrida, a fim que seja declarada a nulidade do ato de penhora realizado nos autos, determinando-se ainda a restituição dos valores ao Agravante, caso não ocorra a devolução do valor bloqueado acarretando prejuízos à dignidade e à manutenção do Executado e de sua família; Por fim, requer seja deferida ao agravante os benefícios da Justiça Gratuita, bem como seja observado o prazo em dobro e a intimação pessoal, via Sistema Pje, conferido à Defensoria Pública, assim como a dispensa de juntada de procuração ad judicia.

A liminar foi indeferida. (id. 248265192)

Sem contrarrazões. (id. 253569655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por GELSON PEDROSO DE ALVARENGA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença no1020179-02.2018.8.11.0041 movido por VALCIR AMARO DA SILVA, indeferiu o pedido de desbloqueio, mantendo a penhora dos valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade do Agravante, bem como determinou a expedição de alvará para levantamento do valor ora bloqueado.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

Há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela sentença combatida, que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular, transcrevo-a:

“(...) Decido.

O artigo 805 do CPC dispõe que a execução deverá se dar da forma menos gravosa possível ao executado, dispondo acerca do princípio da menor oneração do devedor.

Assim, quando devidamente comprovado que o valor penhorado compromete a subsistência do devedor, esse deverá ser revisto, de acordo com cada situação particular.

É certo ainda que por força do art. 833, IV, do CPC, “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, são impenhoráveis.

Pois bem. No caso dos autos, em análise aos documentos apresentados pela executada (ID 166613254 a ID 166613258) vê-se a inexistência de qualquer menção que demonstre tratarem-se os valores constritos de verba salarial, o que inviabiliza o desbloqueio.

Quanto à penhora de valor inferior a 40 salários mínimos, embora haja entendimento do STJ para estender a proteção conferida à poupança a outros tipos de investimentos no valor de até 40 salários mínimos, como se daria no caso dos autos, já que não há indicação de tratar-se de conta poupança, tal proteção apenas se justifica quando os investimentos constituem a única forma de reserva do devedor.

(...)

No caso dos autos não há comprovação de que a conta que foi atingida pela penhora seja a única forma de reserva monetária do devedor.

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela executada e mantenho a decisão de ID 165357179.

(...)”. (id. 246852676)

Cabe a parte que alega a impenhorabilidade comprová-la, já que se trata de exceção, o que não fora feito pelo referido Executado ora agravante; até porque, não socorre o Agravante o argumento de que seria possível mitigar a regra da impenhorabilidade, tendo em vista que o valor bloqueado seria ínfimo em relação ao montante em execução, porquanto a jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BACENJUD.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE SALDO EM CONTA CORRENTE - VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE RESERVA FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese de bloqueio realizado em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, é necessária a comprovação de seu caráter de reserva de economias, para fins de subsistência própria ou de sua família, sob pena de não se aplicar a regra da impenhorabilidade, conforme entendimento do STJ. 2. Contudo, a verificação de impenhorabilidade deve-se dar caso a caso, observando-se as particularidades das movimentações bancárias do executado, sendo necessária a devida comprovação do caráter de reserva de economias, para que seja protegida pela norma da impenhorabilidade. 3. Assim, em se tratando de movimentada conta utilizada como corrente, não se verifica o aspecto de poupança, pelo que não enseja a observância do art. 833, X, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 04195740420238130000, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/04/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE NA CONTA DO EXECUTADO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – CONTA INVESTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15. Resta inacolhida a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que o montante tem a finalidade de constituir reserva financeira. (TJ-MT - AI: 10239706320228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONTA POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO EVIDENCIADA – PERDA DA NATUREZA DE POUPANÇA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA – SALÁRIO – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO – SALÁRIO SEGUINTE RECEBIDO – PERDA DA NATUREZA DE IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- “É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)” (AI 179787/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016). 2- “A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que ‘a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte’ (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014)” (AgInt no REsp 1502605/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017).

Assim, não obstante a alegação de que o valor bloqueado seja oriundo de verba alimentar ou de poupança, a parte agravante não junta extrato ou qualquer outro documento que permita visualizar as alegações, pois, por certo, não há que se falar em desconstituição por mera alegação, ônus probatório que lhe incumbe, em dicção aos artigos 373, inciso I, e 854, § 3o, do Código de Processo Civil.

Portanto, ausente a prova de que o bloqueio incidiu em verba alimentar para servir de proteção à sua subsistência e manutenção de um mínimo de dignidade de sobrevivência, não há que se falar em liberação dos valores.

Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE – VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINÍMOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES – ÔNUS PROBATÓRIO DOS EMBARGANTES/AGRAVANTES NA FORMA DO ARTIGO 854, § 3o, I DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, contacorrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade” (AgInt no AREsp 1937498/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022) 2. “Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor”.

(TJ-MT - AI: 10106270520198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020) 3. Cabe aos executados o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com § 3o, I do artigo 854/CPC. 4. No caso concreto, os agravantes deixaram transcorrer o prazo legal sem a efetiva comprovação de que conta bancária objeto da penhora destinava-se ao sustento próprio e de sua família ou se tratava de valores poupados. 5. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem modificação da decisão combatida. 6. Agravo de Instrumento desprovido. (N.U 1004396-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025